Tribunal: TJSP
Processo: 2041871-10.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A RENDA - Natureza Tributária - Impenhorabilidade afastada - Decisão reformada para permitir constrição sobre o crédito relativo à restituição de imposto sobre a renda do devedor - A restituição de imposto sobre a renda consiste em crédito de natureza tributária e não possui natureza alimentar - Inteligência do

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A RENDA - Natureza Tributária - Impenhorabilidade afastada - Decisão reformada para permitir constrição sobre o crédito relativo à restituição de imposto sobre a renda do devedor - A restituição de imposto sobre a renda consiste em crédito de natureza tributária e não possui natureza alimentar - Inteligência do art. 833 do CPC. RECURSO PROVIDO.